Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706068-47.2023.8.07.0001 APELANTE: VALDEMIR LOPES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Intimado para recolher custas processuais e o preparo recursal (id 50026881), o autor /apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 51249856). Não cumprida a ordem judicial, resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator